Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOVOS EMPRÉSTIMOS SEM OPERAR A PORTABILIDADE OFERECIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preclusa a decisão que determinou a conclusão dos autos para sentença, sem impugnação oportuna referente à realização de perícia, não há que se falar em cerceamento de defesa. Demonstrada, ainda, a sua prescindibilidade no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos.

2. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).

3. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.

4. Na hipótese, não se pode afastar o envolvimento inicial da própria consumidora, que, embora ludibriada, concordou, portanto, com a contratação dos empréstimos, procedendo às transferências para a ré APOLO, correspondente bancária do réu SANTANDER. A consumação do golpe só foi possível devido ao seu comportamento igualmente relevante. Por esse motivo, a sua conduta não pode ser ignorada, sob pena de se valer injustamente das proteções consumeristas e imputar ao Banco uma responsabilidade maior do que a que realmente se vislumbrar nos autos.

5. Por outro lado, a realidade estampada nos autos denota que a operação não decorreu somente de conduta da autora, mas também e muito especialmente do Banco, que negligenciou nos cuidados antifraude, uma vez que os golpistas eram seus correspondentes bancários, e valeram-se da confiança que a autora neles depositava em razão da situação que ostentavam e do acesso que detinham junto ao banco/requerido.

6. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há de ser mantido o reconhecimento da concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC).

7. “A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes de empréstimo bancário no extrato decorrente de fraude para a qual concorreu a autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.” (Acórdão 1766182, 07128721420228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Definição de lesão de cunho extrapatrimonial exige comprovação de acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. Ademais, mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço pelo Banco, não se pode desconsiderar que a autora contribuiu de forma efetiva para a situação.

9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do réu. Negado provimento ao recurso da autora